Tribunal: TJDFT
Processo: 0748185-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1a Turma Criminal do TJDFT que, por unanimidade, julgou improcedente revisão criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a aplicabilidade do in dubio pro reo à revisão criminal; e (ii) analisar se houve omissão e obscuridade quanto à alteração da premissa probatória do acórdão condenatório pela produção de prova nova em audiência de justificação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (art. 619 do CPP), não se prestando ao reexame do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado analisou expressamente a inaplicabilidade do princípio do in dubio pro reo em sede de revisão criminal, bem como a insuficiência do novo depoimento de M.I. para afastar o decreto condenatório.
5. Julgado improcedente o pedido revisional, subsiste o acórdão condenatório mesmo com a prova nova apresentada que, repise-se é insuficiente para procedência do pedido revisional.
6. Não se verifica qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos, inexistindo vício que autorize a retratação ou complementação do julgado, conforme exige o art. 619 do CPP.
7. O prequestionamento não impõe ao julgador o dever de responder individualmente a todos os argumentos das partes, nem mencionar expressamente os dispositivos de lei em que se baseou, bastando fundamentação suficiente e coerente com a conclusão adotada, conforme art. 93, IX, da CF.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPP, arts. 619, 621, III.